Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de requerimento da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A para a alteração do polo ativo do presente agravo sob o argumento de que a ENEL BRASIL S/A vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL, “em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A”. Verifico que a controvérsia original, referente aos autos de no 0741002-65.2022.8.07.0001 da 9a Vara Cível de Brasília, cuida de suposta ilegalidade da decisão do réu ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela CELG DISTRIBUICAO S.A, em processo administrativo, no exercício de suas competências constitucionais e/ou administrativas, motivo pelo qual requerem autoras CELG DISTRIBUICAO S.A e ENEL BRASIL S.A, na peça exordial, que o réu ESTADO DE GOIÁS seja compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC o valor relativo ao ressarcimento pleiteado administrativamente. Nos autos originários, foi proferida decisão determinando o declínio de competência dos autos para o Estado de Goiás, nos seguintes termos: [...]Assim, mostra-se incabível a eleição de foro em contrato para convergir ao Poder Judiciário do Distrito Federal a análise de validade de ato administrativo de outro Estado Membro, em violação as definições constitucionais de julgamento de atos administrativos próprios dos Governos, bem como em razão de apresentar maiores dificuldades para o exercício da ampla defesa e contraditória. Ficam conservados os efeitos das decisões proferidas por este Juízo até que outra seja proferida pelo juízo competente (art. 64, §4o, do CPC). Preclusa a presente, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. [...] Observo, ainda que, indeferido o efeito suspensivo nestes autos, o juízo de base, suspendeu o trâmite processual até o julgamento do mérito do presente recurso, a fim de evitar prejuízo processual com a remessa dos autos ao Juízo do Estado de Goiás. A decisão declinatória de competência é objeto de requerimento de reforma no presente agravo de instrumento. Também, nos autos originais, houve requerimento para substituição do polo ativo ENEL BRASIL S.A. pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, tendo o juízo de piso, assim se manifestado: [...] Destarte, a fim de verificar a legitimidade da parte que sucedeu para a cobrança da dívida, faz-se necessário verificar se houve a regular notificação do devedor acerca da cessão de crédito, conforme previsto no art. 290 do Código Civil ("A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita"), bem como nos termos do contrato de compra e venda de ações de ID 141082576. Nesse compasso, consoante a cláusula quarta do supramencionado contrato, a ENEL BRASIL S/A deve responder, “de forma solidária e com expressa, irrevogável e irretratável renúncia a todo e qualquer benefício de ordem, com o eventual terceiro que venha a sucedê-lo como titular das Ações Alienadas, representativas do controle acionário da CELG-D, pelo cumprimento integral e tempestivo das obrigações decorrentes do presente Contrato, pelo prazo de 10 (dez) anos”. Sem prejuízo, nos termos da cláusula sétima do mesmo contrato, “todas as notificações e comunicações exigidas ou permitidas nos termos deste Contrato deverão ser efetuadas por escrito e entregues a cada Parte no endereço constante do preâmbulo deste Contrato, com protocolo comprobatório do recebimento” e que “nenhuma das Partes poderá ceder o presente Contrato, seja no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e por escrito das outras Partes”. Isto posto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as autoras CELG-D e ENEL BRASIL S.A e/ou para que a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A comprovem a regular notificação do réu acerca da sucessão em consonância com a legislação cível e de acordo o com contrato de compra e venda de ações. Enquanto não realizada a comprovação da notificação do réu acerca da sucessão da autora ENEL BRASIL S/A, cadastre-se a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interessada. [...] Diligência ainda em cumprimento pelo juízo de origem. Nesse sentido, com a finalidade de evitar tumulto processual com decisões divergentes entre o processo original e este recurso, filio-me ao entendimento lá esposado e determino, somente, o cadastramento da Equatorial Participações S.A como terceiro interessado, até a decisão do juízo de primeira instância sobre a substituição processual no polo ativo. Oficie-se ao juízo da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando esta decisão e requisitando informar a esta relatoria, tão logo decidida a questão em comento. Cumpra-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator